Tribunal: TJMT
Processo: 0032896-68.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032896-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PINHEIRO E BATISTA LTDA - CNPJ: 05.771.054/0001-74 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), OSEIAS EVANDRO PINHEIRO - CPF: 960.416.250-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETIT
A - REJEIÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO
–
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AFASTAMENTO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Evidencia-se adequada a determinação de compensação do indébito, com eventual saldo devedor, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, e em observância ao art. 368 do CC, não caracterizando vício "ultra petita"

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0032896-68.2015.8.11.0041, movida por
PINHEIRO E BATISTA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” devendo a Execução (Autos nº 0017557-79.2009.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, que deverá observar os seguintes parâmetros.

No tocante à Cédula de Crédito Bancário de nº 3572-8, determino o seguinte:

1. Mantenho os juros remuneratórios no patamar de 3,99,% ao mês;

2. Excluo a comissão de permanência e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

3. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da embargante, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. 163725394, o banco apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a sentença é
ultra petita
, pois não houve pedido de compensação por parte da apelada.

No mérito, sustenta a legalidade dos encargos contratados, defende a inaplicabilidade do CDC e pugna pela redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 163725399 .

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o banco apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a sentença é
ultra petita
, pois não houve pedido de compensação por parte da apelada,

A questão é singela nesse ponto e não merece maiores digressões.

Nesse sentido, diante da declaração de abusividade de cobrança de encargos, sendo devida a restituição, é viável a compensação, a fim de evitar enriquecimento ilícito, podendo ser determinado, inclusive, de ofício, pelo julgador.

De fato, sendo duas pessoas, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme preceitua, expressamente, o art. 368 do Código Civil.

Desta forma, mostra-se adequada a determinação de compensação, do indébito, com eventual saldo devedor, repisa-se, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, e em observância ao art. 368 do CC.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Contrato de abertura de crédito fixo nº 2133-9, celebrado em data de 16/06/2006, onde o apelante emprestou ao apelado a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Em razão da inadimplência desta cédula de crédito, a instituição financeira apelada ajuizou a Ação de Execução nº 0017557-79.2009.8.11.0041, alegando ser credora da quantia de banco um débito no valor de R$ 27.415,39 (vinte e sete mil quatrocentos e quinze reais e trinta e nove centavos).

A parte recorrente opôs os embargos à execução refutando tal valor e questionando a legalidade e abusividade dos encargos pactuados.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos conforme relatado, excluindo a comissão de permanência pactuada.

Da comissão de permanência cumulada com os juros moratórios cumulados e demais encargos.

Insurge-se a apelante quanto à possibilidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

A comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução nº 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

A cobrança desse encargo é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
”

“
Súmula nº 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
”

“
Súmula nº 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
”

“
Súmula nº 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que no contrato firmado entre as partes, que a comissão de permanência foi pactuada cumulada com demais encargos.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594).
3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016 – destaquei).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 139341/2015 - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 557 DO CPC AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO. A nova redação ao 557 do CPC, através da Lei nº. 9.756/98, conferiu ampliação aos poderes do relator visando observância à celeridade processual e prestigiando as decisões monocráticas voltadas a agilizar ainda mais o procedimento dos recursos nos tribunais em atendimento a economia processual. Estando a decisão recorrida em conformidade com a legalidade e não existindo elementos novos passíveis de modificá-la deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os juros remuneratórios devem ser fixados conforme a média de mercado na época da contratação. A comissão de permanência não é passível de cumulação com outros encargos de inadimplência.” (TJ/MT - Ag 159027/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Do valor dos honorários sucumbenciais.

Por fim, com relação ao
quantum
dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação/causa.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Pretende a parte recorrente que seja estipulada quantidade menor a título de honorários de sucumbência.

Ocorre que o montante inicialmente fixado, ao meu sentir, atende aos ditames da norma processual legal valoriza adequadamente o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da parte recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023